Tribunal: TJDFT
Processo: 0738430-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738430-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Fundação Universitária de Cardiologia Apelado: H. Strattner &amp; Cia Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela Fundação Universitária de Cardiologia (Id. 46567156) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente (Id. 46567154). Por ocasião da interposição do recurso a apelante requereu a concessão de gratuidade de justiça (Id. 46567156, fls. 3-5). É a breve exposição. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que deve ser concedida a gratuidade de justiça à pessoa jurídica, “com ou sem fins lucrativos, que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em exame, a despeito de ter a recorrente coligido aos autos os documentos que indicam a existência de um déficit patrimonial em montante superior à quantia de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), não foram trazidos aos presentes autos elementos probatórios que permitam afirmar com segurança que a apelante não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, a exemplo de extratos bancários e outros documentos semelhantes. Ademais, é oportuno destacar que a Fundação Universitária de Cardiologia, apenas por meio da relação jurídica negocial celebrada com o SUS, recebeu no ano de 2022 receita em montante superior a R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) (Id. 46567153, fl. 15). Convém destacar, ainda, as receitas provenientes de “convênios” e de “particulares”, que, somadas, ultrapassam a quantia de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) (Id. 46567153, fl. 16). Além disso, o balanço patrimonial referente ao último trimestre do ano de 2022 revela o ativo, no ano de 2022, superior a R$ 182.000.000,00 (cento e oitenta e dois milhões de reais) (Id. 46567153, fl. 1). Verifica-se, assim, que os elementos probatórios trazidos aos autos permitem afirmar que a apelante dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, sendo relevante ressaltar que o valor da causa (Id. 46567122) é de R$ 28.450,90 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa centavos). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela Fundação Universitária de Cardiologia e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator